Tribunal: TJES
Processo: 5005055-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005055-20.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SEBASTIAO DEOCLECIO BARBOSA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005055-20.2021.8.08.0030

APELANTE
(S)
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
SEBASTIÃO DEOCLECIO BARBOSA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES

em face da r. sentença (Id 3929321), que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela provisória
,
ajuizada

por
SEBASTIÃO DEOCLECIO BARBOSA
,
julgou procedentes os pedidos iniciais confirmando a tutela antecipada, condenando os Requeridos/Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 3929324), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
questiona u
nicamente
a

condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual
,
argumentando a ausência de personalidade jurídica do órgão administrativo e a aplicação do enunciado de Súmula nº 421, STJ e do artigo 381 do CC (instituto da confusão).

Contrarrazões
ao recurso do ESTADO
apresentadas por SEBASTIÃO DEOCLECIO BARBOSA pugnando pela manutenção da sentença (Id 3929326).

O MUNICÍPIO DE LINHARES, em suas razões (Id 3929330), insurge-se também quanto às verbas de sucumbência, alegando que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de pedido administrativo negado e de resistência processual.

Contrarrazões da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ao recurso do MUNICÍPIO pugnando pelo desprovimento da apelação (Id 3929338).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 26 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005055-20.2021.8.08.0030

APELANTE
(S)
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
SEBASTIÃO DEOCLECIO BARBOSA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, o apelante ESTADO pretende a reforma ao capítulo de sentença para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, e também o apelante Município de Linhares pugna pela retirada da condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de resistência ou pedido negado pela administração.

Passo ao exame dos recursos.

O apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, argumentando a ausência de personalidade jurídica do órgão administrativo e a aplicação do enunciado de Súmula nº 421, STJ e do artigo 381 do CC (instituto da confusão).

Pois bem,
ao atuar no caso concreto assistindo uma parte contra
o ente público do qual o órgão Defensor faz parte,
mostra-se
inviável a condenação
do
Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02),
levando a situação em que
o credor da verba honorária será também o devedor.

Vale dizer, “(...)
Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações”.
(Ação : Apelação / Remessa Necessária. Órgão Julgador : QUARTA CÂMARA CÍVEL. Des. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Publicado em 25/08/2022).

N
ão se
desconhece o julgado proferido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017
1
,
contudo, trata-se de
caso isolado,
relativo
apenas à Defensoria Pública da União, que nem sequer foi submetido à sistemática da Repercussão Geral, de forma que deve ser aplicado o precedente já firmado pela Corte de Cidadania, cujo entendimento também é perfilhado por esta Primeira Câmara Cível, a saber:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421, DO STJ. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, V, A, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO, PROVIMENTO NEGADO. 1. A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 069190019922, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0003754-43.2019.8.08.0047 Agravante: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo Agravado: Estado do Espírito Santo e Município de São Mateus Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou. 2. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico. 3. Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO . Vitória, 22 de março de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190038464, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Nesse contexto, vale destacar que o
C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...). (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Portanto, sem mais delongas,
deve ser provido o recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Igualmente, o apelante MUNICÍPIO DE LINHARES requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de pedido administrativo negado e de resistência processual.

Compulsando os autos verifico que o requerido, ora apelante, não ofereceu contestação e se manifestou sem oferecer nenhuma resistência quanto ao mérito da presente ação em apreço, tendo inclusive, reconhecido a procedência do pedido do requerente, ora apelado, requerendo tão somente, a não condenação em custas e honorários (Id 3929297).

Somado a isso, consta dos autos documento comprovando que foi
providenciada

a internação para o tratamento da dependência química (Id 3929301), em cumprimento da medida liminar deferida nos autos.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar o Município de Linhares a honorários sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido da apelada, que,
inclusive,
por se tratar de internação compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial,
conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

De mais a mais, em observância ao princípio da sucumbência, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, do reconhecimento do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nessa mesma linha, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO.

AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO

NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de perda superveniente do objeto: A internação compulsória realizada em cumprimento de decisão judicial não gera a perda superveniente do objeto da demanda, sendo indispensável a apreciação do mérito da causa para confirmação, ou não, da medida liminar. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 3. O procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o ente estatal prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação
. 4. Tanto o Município quanto o Estado não deram causa ao ajuizamento da demanda. Os Entes públicos sequer sabiam da pretensão da autora da fórmula específica que precisava, somente tendo ciência quando instados neste processo.
5. Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, in casu, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios. 6. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento. 7. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor. Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
A 8. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 9. A Súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de Súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 10. O AR 1937 AGR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da Súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ. 11. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido. 12. Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJES; AC 0004693-23.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/05/2022; DJES 30/11/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO e

DOU
PROVIMENT
O
ao
s
recurso
s para afastar a condenação
dos Apelantes
ao pagamento de honorários
sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1

“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005055-20.2021.8.08.0030

APELANTE
(S)
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
SEBASTIÃO DEOCLECIO BARBOSA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL -
INTERNAÇÃO COMPULS
Ó
RIA
–
DEPENDENTE QUÍMICO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421, STJ –
INSTITUTO DA CONFUSÃO QUANTO AO ESTADO - A
USENTE RESISTÊNCIA
DO MUNICÍPIO

–
INC
AB
ÍVEL
A
CONDENAÇÃO
AOS
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO
MUNICÍPIO
–
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Nos termos da Súmula nº 421 e do Tema 128 do STJ não é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o Estado sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual.

O Município de Linhares
durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada,
inclusive, não apresentou contestação tendo se manifestado pelo
reconhec
imento

d
o pedido de internação compulsória
bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento do paciente a clínica especializada. Nesse sentido, incabível a condenação em honorários sucumbenciais.

Recurso
s
conhecido
s
e provido
s
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
DAR
provimento ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.